Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Reincidência específica. Valor dos bens subtraídos não ínfimo. Impossibilidade de aplicação. Dosimetria da pena. Regime semiaberto. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de furto, previstos no art. 155, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao réu, reincidente específico em crimes contra o patrimônio, ainda que os valores dos bens subtraídos sejam superiores a 10% do salário-mínimo; e, (ii) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente.
III. Razões de decidir.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para a aplicação do princípio da insignificância, a presença concomitante dos requisitos da ofensividade mínima da conduta, do reduzido grau de reprovabilidade, da inexpressividade da lesão jurídica causada e da ausência de periculosidade social.
4. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância se o réu é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, o valor dos bens subtraídos supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário-mínimo e o motivo do crime ser o de trocar os bens por drogas, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
5. O regime inicial semiaberto é adequado, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, diante da reincidência do réu, sendo vedada a fixação do regime aberto, nos termos da Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “b”; 44; 69; 77; 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 198175 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2021, DJe 24/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.768.563/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.480.727, Rel. Min. Joel Paciornik, 5a Turma, j. 27/08/2024, DJe 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1691460, 0700081-55.2022.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, DJe 03/05/2023.